Tribunal: TJPA
Processo: 0807978-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807978-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELESON PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de latrocínio tentato

2.
Alegação ausência de fundamentação
, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos nos Ids. nº
3441916 (conversão do flagrante)
e 3083978 (revisão de ofício),
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
latrocínio tentado.

Do que consta dos autos, sobretudo fundamentado pelo Juízo a quo a quando da conversão do flagrante em custódia preventiva,
“
Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra

presente restando segura a possibilidade de o flagranteado voltar a delinquir, já que na prática do delito, demonstrou, hodiernamente,

inabilitação para viver em sociedade ao tentar matar a vítima para facilitar-lhe a subtração de objetos, comprometendo

significativamente a ordem pública local sua soltura imediata.

Portanto, entendo necessária a segregação cautelar do flagranteado.

Neste sentido, extrema necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que

torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito

evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas

envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.
”

Na prática, o que ocorreu, conforme informado pelo Juízo, fora que o pacientem supostamente, teria atingido a cabeça da vítima com uma garrafa de vidro e, se valendo dos estilhaços para perfurar o corpo da mesma, causando-lhe ferimentos na cabeça, braços e tórax, subtraiu aparelho celular, R$300,00 (trezentos reais) e suas sandálias.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real e acentuada do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, demonstrando frieza e total desvalor à vida alheia, com requintes de crueldade, supostamente tentara subtrair bens alheios, de modo que para assegurar a devida ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Frise-se que na decisão que indeferiu a liberdade do paciente no Id. nº
3441923, não há que se falar em ausência de fundamentação, posto que o juízo de valeu da técnica da motivação
per relationem
, referindo-se à persistência da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, a prisão preventiva fora lavrada em 01/01/2020, já estando o feito aguardando realização de audiência de instrução reagendada para 01/09/2020.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Weleson Pereira dos Santos

Impetrante: Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0807978-33.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Weleson Pereira dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público por uma suposta prática de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II c/c 14, II, do CP), por, após suposta tentativa de ceifar a vida da vítima, roubou a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma sandália. No caso, o Paciente foi preso em flagrante pela Autoridade Policial em sua própria residência, sem ser encontrado consigo qualquer um dos objetos supostamente roubados.

Relata que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva, sob a fundamentação dos artigos 312 e 313, do CPP.

Alega, em suma, ausência de fundamentação na última decisão que trata da liberdade do paciente, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder liberdade ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar por mim indeferida e informações requisitadas no id. nº
3446593.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº

3471568
, nos seguintes termos (sic):

“1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta da denúncia que
WELESON PEREIRA DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito na data de 31.12.2019, na cidade de Senador José Porfírio, logo após ter atacado a vítima Hermes Nunes Barbosa com o fim de subtrair seus pertencentes. Consta da denúncia que o requerido anunciou o crime e atingiu a cabeça do ofendido com uma garrafa de vidro, se utilizando, em seguida, dos estilhaços da garrafa para perfurar o corpo do da vítima, causando-lhe ferimentos na cabeça, braços e tórax.

Na sequência, subtraiu o aparelho celular, R$ 300,00 e as sandálias do ofendido.

O fato foi capitulado como sendo o crime do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, todos do CP.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva teve fundamento na garantia da ordem pública, à vista da gravidade em concreto dos atos relatados, indicando a incapacidade do detido para viver em sociedade ao tentar matar a vítima para facilitar-lhe a subtração de objetos.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais, conforme consta da sua Certidão Criminal.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi lavrada em 01.01.2020, quando da apreciação da prisão em flagrante.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

O feito encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução, reagendada para 01.09.2020”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3508780
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, e
“
que

seja oficiado o Magistrado singular para que proceda a reanálise dos

requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, nos termos da Lei

13.964/2019”.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação na última decisão que trata da liberdade do paciente, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo..

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos nos Ids. nº
3441916 (conversão do flagrante)
e 3083978 (revisão de ofício),
percebo que as mesmas respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
latrocínio tentado.

Do que consta dos autos, sobretudo fundamentado pelo Juízo a quo a quando da conversão do flagrante em custódia preventiva,
“
Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra

presente restando segura a possibilidade de o flagranteado voltar a delinquir, já que na prática do delito, demonstrou, hodiernamente,

inabilitação para viver em sociedade ao tentar matar a vítima para facilitar-lhe a subtração de objetos, comprometendo

significativamente a ordem pública local sua soltura imediata.

Portanto, entendo necessária a segregação cautelar do flagranteado.

Neste sentido, extrema necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que

torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito

evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas

envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.
”

Na prática, o que ocorreu, conforme informado pelo Juízo, fora que o pacientem supostamente, teria atingido a cabeça da vítima com uma garrafa de vidro e, se valendo dos estilhaços para perfurar o corpo da mesma, causando-lhe ferimentos na cabeça, braços e tórax, subtraiu aparelho celular, R$300,00 (trezentos reais) e suas sandálias.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real e acentuada do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, demonstrando frieza e total desvalor à vida alheia, com requintes de crueldade, supostamente tentara subtrair bens alheios, de modo que para assegurar a devida ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Frise-se que na decisão que indeferiu a liberdade do paciente no Id. nº
3441923, não há que se falar em ausência de fundamentação, posto que o juízo de valeu da técnica da motivação
per relationem
, referindo-se à persistência da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, a prisão preventiva fora lavrada em 01/01/2020, já estando o feito aguardando realização de audiência de instrução reagendada para 01/09/2020.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao pedido ministerial de que seja determinado a reanálise da prisão preventiva do paciente, entendo que o juízo a quo conhece a lei, no que indefiro o aludido pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2020